Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-74.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA REJEITADA. LIGAÇÃO CLANDESTINA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE MEDIDOR DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO. DEVER DE INDICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO – ART. 595 DA RESULUÇÃO NORMATIVA N. 1000/2021 - ANEEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito apontado pela parte requerente/recorrida no valor de R$ 4.207,38, bem como determinar que a ré/recorrente “cesse as cobranças que está a lançar nas faturas, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 e condenar a requerida na obrigação de fazer para calcular o débito e emitir fatura de cobrança, com base no disposto no artigo 595, III da Resolução n. 1000/2021, devendo abater da quantia achada os valores dos pagamentos que o autor já fez relativo ao parcelamento do débito que foi diluído nas faturas até então emitidas”. Em suas razões recursais (ID 60776545), a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência de juizado pela alta complexidade da causa por necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz que após inspeção na unidade medidora foi constatada violação do medidor, o que estava ocasionando a impossibilidade do registro integral da energia consumida. Alega que, decorrente da aferição do desvio de energia e da perda no registro de consumo da unidade, gerou fatura com o fim de recuperar o valor que foi utilizado e não faturado em razão da irregularidade no aparelho. Requer, preliminarmente, seja acolhida a liminar de incompetência e, no mérito, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60776546). Contrarrazões não apresentadas.
3. Da preliminar de incompetência dos Juizados ante a complexidade de matéria. Compulsando os autos não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de relação de consumo de comprovação documental. Portanto, não há complexidade de causa já que, apesar da alegação de desvio de energia por determinado período, a medição anterior e a posterior ao período contestado servem de parâmetro para definir se e quanto de furto de energia ocorreu. Precedente: Acórdão 1792840, 07048722720238070006, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Preliminar afastada.
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na hipótese, após inspeção na unidade da Recorrida no dia 02/08/2022 foi constatada a violação do medidor, o que estava ocasionando a impossibilidade de registro integral da energia consumida. Alega a recorrente que, orientada pela Resolução 1000/2021 da ANEEL, “o medidor foi devidamente ensacado e transportado para laboratório, para que fossem realizadas as avaliações das condições gerais do equipamento e diagnosticar tais anomalias” e que foi comunicado ao consumidor dia e local da avaliação. Argumenta que, após análise laboratorial, o aparelho medidor extraído da unidade foi reprovado, comprovando o desvio de energia e a perda no registro de consumo evidenciando a manipulação interna para fins de diminuir os valores das faturas de consumo da unidade. Confirmada a irregularidade, foi lavrado um Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), dando ciência ao responsável da unidade consumidora das irregularidades encontradas (ID 60776529).
6. No caso, não havendo possibilidade de determinar a data da alteração e o período de vigência do equipamento, tão somente sua retirada, a recorrente aduz que promoveu a revisão na forma no art. 595 da Resolução 1000/2021 da ANEEL: “Art. 595. Comprovado o procedimento irregular, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, por meio de um dos critérios a seguir, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedente, dentre os ocorridos nos 3 ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição”. Todavia, não há menção sobre a forma de elaboração do cálculo, ou seja, qual critério usado para apuração valor devido com a irregularidade.
7. Ainda que haja comprovação do desvio de energia, cabe à recorrente apresentar ao consumidor os parâmetros utilizados para aferição do valor devido, o que não restou demonstrado no caso. No documento de ID 60776533, denominado cálculos, não há quaisquer informações quanto a forma usada para se aferir o valor devido de R$ 4.207,38. Logo, como bem destacou o Juízo de origem, ante a ausência de informação ao consumidor - dever da recorrente – deve ser mantida a sentença recorrida, que declarou a inexistência do débito cobrado e determinou a reelaboração dos cálculos na forma do art. 593, III, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.